Tribunal: TJES
Processo: 5011833-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011833-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: CECILIA DA SILVA SANTOS OTTONI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5011833-19.2024.8.08.0024

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: CECÍLIA DA SILVA SANTOS OTTONI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. SUSPENSÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, julgou improcedente o pedido de constrição de veículo reconhecido pelo Juízo da Recuperação Judicial como bem essencial à atividade da empresa recuperanda, além de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios. O recorrente sustentou que o reconhecimento da essencialidade do bem impõe a suspensão do processo, e não a improcedência do pedido, bem como requereu o afastamento da condenação sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária no âmbito da recuperação judicial conduz à improcedência da ação de busca e apreensão ou apenas à suspensão do feito; e (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios quando a contestação é apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O crédito garantido por alienação fiduciária possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, preservando ao credor fiduciário o direito de promover a ação de busca e apreensão.

4.Compete ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar acerca da essencialidade do bem para a manutenção da atividade empresarial da recuperanda, inclusive para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

5.O reconhecimento da essencialidade do bem não afasta o interesse processual do credor fiduciário nem autoriza a improcedência da ação de busca e apreensão, impondo apenas a suspensão dos atos constritivos enquanto subsistir a proteção conferida pelo juízo recuperacional.

6.A solução compatível com os princípios da preservação da empresa, da economia processual e da cooperação jurisdicional consiste na suspensão do processo até ulterior deliberação do Juízo da Recuperação Judicial acerca da essencialidade do bem e da superação do período de proteção legal.

7.Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a contestação somente pode ser apreciada após a efetivação da medida liminar, conforme a tese firmada no Tema 1.040 do Superior Tribunal de Justiça.

8.A apresentação espontânea de contestação antes do cumprimento da liminar não aperfeiçoa a relação processual sob o rito especial da busca e apreensão, razão pela qual não se justifica a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

9.A alegação de litigância de má-fé não prospera quando ausente demonstração de dolo processual, intuito protelatório ou violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.O reconhecimento da essencialidade de bem objeto de alienação fiduciária pelo Juízo da Recuperação Judicial não conduz à improcedência da ação de busca e apreensão, impondo apenas a suspensão do feito enquanto subsistir a proteção recuperacional.

2.Compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar sobre a essencialidade do bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

3.Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a contestação apresentada antes da efetivação da liminar não autoriza condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

4.O interesse processual do credor fiduciário subsiste mesmo quando o bem é reconhecido como essencial à atividade da empresa em recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, § 7º-A e § 7º-B, 47 e 49, caput e § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 3º; CPC, arts. 69, 80, 85 e 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.799.367, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16.09.2021 (Tema 1.040); STJ, AgInt no REsp nº 2.061.093/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no CC nº 183.972/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 05.03.2024; STJ, AREsp nº 2.460.163/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no CC nº 170.595/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 11.11.2020; STJ, AgInt no CC nº 161.997/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 02.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em face da sentença de ID 14786170 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de
CECILIA DA SILVA SANTOS OTTONI
, julgou improcedente o pedido inicial, indeferindo a constrição do veículo Fiat Fiorino, placa RQR6146.

Em suas razões recursais (ID 14786172), o Banco apelante sustenta que a decretação de essencialidade do bem no juízo universal impõe a suspensão do feito, e não a improcedência do pedido. Defende o afastamento da condenação em honorários, por inexistir triangularização processual válida. Argumenta que a contestação foi apresentada antes do cumprimento da liminar, contrariando diretrizes do Tema 1.040 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, pugna pela redução equitativa da verba honorária.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões no ID 14786174 pelo desprovimento do recurso. Suscitou as matérias preliminares referentes à ofensa ao princípio da dialeticidade e à ocorrência de inovação recursal. Pugnou, ao final, pela condenação do recorrente por litigância de má-fé.

Antes de adentrar no exame de fundo, é necessário enfrentar as matérias preliminares arguidas em sede de contrarrazões.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Conforme relatado, a recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que, segundo alega, o apelante se limita a repetir a argumentação da exordial, insistindo na mora da parte ré e no suposto descumprimento do contrato, sem impugnar o reconhecimento da essencialidade do bem pelo Juízo da Recuperação Judicial.

Na esteira da compreensão firmada pelo C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Da análise das razões recursais, verifica-se que o apelante logrou êxito em confrontar os fundamentos determinantes da sentença prolatada.

Diferentemente do alegado pela apelada, o inconformismo recursal não se limitou a uma reprodução de peças anteriores, mas insurgiu-se de forma específica contra a
ratio decidendi
do juízo
a quo
.

O Banco atacou diretamente a improcedência do feito, alegando que a
decretação de essencialidade do bem no juízo universal impõe a suspensão do feito, e não extinção ou improcedência do pedido.

Portanto, entendo que o requisito afeto à regularidade formal encontra-se cumprido, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

II - DA INOVAÇÃO RECURSAL

A recorrida suscita preliminar de não conhecimento parcial do apelo por suposta inovação recursal. Sustenta que a tese de prematuridade da contestação, fundada no artigo 3º, parágrafo 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e no Tema 1.040 do Superior Tribunal de Justiça, consistiria em matéria inédita, jamais debatida em primeiro grau de jurisdição.

Razão não assiste à demandada, impondo-se a rejeição da preliminar.

A análise dos autos revela que, ao contrário do afirmado em sede de contrarrazões, a instituição financeira veiculou expressamente a referida matéria jurídica na primeira oportunidade em que falou nos autos após a defesa, qual seja, em réplica no ID 14786160.

Inclusive, no bojo da réplica (ID 14786160), o banco recorrente estruturou capítulo
"Da impossibilidade do comparecimento espontâneo nos autos antes da apreensão"
e
"Contestação extemporânea"
, rechaçando a validade do contraditório prévio à apreensão.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

III - DO MÉRITO

Rememoro que, trata-se de
ação de busca e apreensão em alienação fiduciária
ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em face de
CECÍLIA DA SILVA SANTOS OTTONI
.

Sustenta a parte autora, em síntese, que a requerida celebrou com o banco contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição do
veículo Fiat Fiorino, placa RQR6I46, chassi 9BD2651DHM9193264, cor branca, ano/modelo 2021
, no valor de R$ 82.780,48, mas deixou de cumprir pontualmente com o pagamento das parcelas avençadas, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida, autorizando o credor fiduciário a requerer a busca e apreensão do bem.

Argumenta que o inadimplemento contratual restou demonstrado pelos documentos acostados, incluindo planilha de débito e notificação extrajudicial. Afirma ainda que preencheu todos os requisitos legais previstos no Decreto-Lei 911/69.

Por tais razões, requereu a concessão da liminar para busca e apreensão do veículo e, ao final, a consolidação da propriedade do bem, nos termos legais.

Decisão de ID 40379148 determinou a busca e apreensão do bem.

Certidão do oficial de justiça de ID 43188571 consignou que citou a requerida, contudo deixou de apreender o veículo por não encontrá-lo.

No ID 43217931, foi juntado ofício oriundo da Vara de Recuperação Judicial e Falência do Juízo de Vitória, em que foi reconhecida a essencialidade do veículo objeto da ação de busca e apreensão (Furgão Fiorino, placa RQR6I46) nos autos da Recuperação Judicial nº 5021518-84.2023.8.08.0024, não podendo ser objeto de atos executórios.

Na contestação (ID 44621268), a parte requerida
CECILIA DA SILVA SANTOS OTTONI
alegou, como matéria central de defesa, a
essencialidade do bem ao funcionamento da empresa em processo de recuperação judicial
, pleiteando, assim, a suspensão do presente feito.

Argumenta que, conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor, competindo exclusivamente ao juízo da recuperação judicial tal análise. Sustenta ainda que qualquer constrição patrimonial deve respeitar os efeitos da recuperação e a jurisdição do juízo universal. Por fim, requer seja reconhecida a incompetência deste juízo para decidir sobre a constrição do veículo, ou subsidiariamente, a suspensão da presente ação, com fundamento no artigo 6º, § 7º-B da Lei nº 11.101/2005.

Réplica no ID 49722097.

Despacho no ID 49868040 determinou a intimação das partes para manifestação sobre interesse na produção de provas, oportunidade em que a parte autora informou que não tem outras provas a produzir (ID nº 50519273); a parte requerida, por sua vez, requereu a suspensão dos autos em razão do processamento da sua recuperação judicial.

Após o devido trâmite processual, sobreveio a sentença de ID 14786170 que julgou
improcedente
o pedido inicial,
“para INDEFERIR a busca e apreensão do veículo Fiat Fiorino, placa RQR6I46, reconhecendo a prevalência da jurisdição da recuperação judicial no processo nº 5021518-84.2023.8.08.0024.”
Vejamos trecho da r. sentença:

“I.2 – Da Inviabilidade da Busca e Apreensão por Reconhecimento da Essencialidade do Bem

O cerne da controvérsia é decidir se é possível o prosseguimento da presente ação de busca e apreensão tendo como objeto bem móvel reconhecidamente essencial à empresa em processo de recuperação judicial. Em outras palavras, analisa-se a compatibilidade entre a ação de busca e apreensão com a jurisdição universal da recuperação judicial.

O sistema jurídico brasileiro tem como princípios e fundamentos a ideia de preservação da empresa, proteção à atividade produtiva e manutenção dos postos de trabalho, conforme preconiza o art. 47 da Lei nº 11.101/2005, segundo o qual: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

No caso dos autos, foi juntado o ofício oriundo da Vara de Recuperação Judicial e Falência do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, em que foi reconhecida a essencialidade do veículo objeto da ação de busca e apreensão (Furgão Fiorino, placa RQR6I46) nos autos da Recuperação Judicial nº 5021518-84.2023.8.08.0024, não podendo ser objeto de atos executórios.

O documento também foi juntado pela parte requerida em sede de contestação (ID nº 44621677) e demonstra que o veículo é indispensável às operações da empresa recuperanda, sendo utilizado para fins logísticos no exercício regular de suas atividades, ou seja, comprova o reconhecimento formal da
essencialidade do veículo Fiat Fiorino, placa RQR6I46
.

Por sua vez, o autor limitou-se a invocar o inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária e pleitear a consolidação da posse do bem, conforme autoriza o Decreto-Lei nº 911/69.

No entanto, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo em hipóteses de inadimplemento contratual,
não se admite execução forçada sobre bens essenciais reconhecidos em sede de recuperação judicial
, devendo a análise de tal essencialidade ser feita exclusivamente pelo juízo universal da recuperação, sob pena de violação à competência jurisdicional e ao princípio da preservação da empresa.

A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária" (AgInt no REsp 2.061.093/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

2.
"Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial"
(AgInt no CC 183.972/CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

3. A pretensão de alterar a conclusão do juízo da recuperação acerca da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.460.163/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Confrontando os argumentos das partes, entendo que a pretensão do autor de consolidar a propriedade do bem objeto de alienação fiduciária esbarra no reconhecimento judicial de sua essencialidade, fato que atrai a aplicação do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, que dispõe: “Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, [...] esses bens não poderão ser retirados do estabelecimento do devedor quando considerados essenciais à sua atividade empresarial.”

Registra-se ainda que “
o término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional.”
(AgInt no REsp n. 2.061.093/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

Além disso, conforme as decisões do STJ nos AgInt no REsp 2.061.093/SP, AgInt no CC 183.972/CE e AgInt no REsp 2460163/GO, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que
não compete ao juízo da ação de busca e apreensão deliberar sobre a essencialidade do bem
, cabendo exclusivamente ao juízo da recuperação judicial essa prerrogativa, o que ocorreu no caso dos autos, conforme ofício de ID nº 43217931.

Conclui-se, assim, que a medida pleiteada nesta demanda, consistente na busca e apreensão do veículo, não pode prosperar enquanto subsistir o reconhecimento judicial de sua essencialidade no âmbito da recuperação judicial da empresa VIVER BELEZA LTDA.

Em resumo,
(a)
o autor propôs ação de busca e apreensão fundamentada em inadimplemento contratual;
(b)
a ré alegou e comprovou que o bem em litígio é essencial ao funcionamento de empresa em recuperação judicial, conforme decisão proferida no processo nº 5021518-84.2023.8.08.0024;
(c)
a conclusão que se impõe é a
suspensão da ação individual
em razão da prevalência da jurisdição universal da recuperação e da vedação legal à retirada do bem essencial, com fundamento no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

II - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com as inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105, que entrou em vigor em 18/03/2016, passou a dispor que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, considerando a previsão legal, bem como o tempo de duração do processo e a simplicidade da matéria, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, para INDEFERIR a busca e apreensão do veículo Fiat Fiorino, placa RQR6I46, reconhecendo a prevalência da jurisdição da recuperação judicial no processo nº 5021518-84.2023.8.08.0024.”

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a aferir adequação da sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão diante da declaração de essencialidade do bem na recuperação judicial. Cumpre examinar, também, o cabimento dos honorários advocatícios em caso de contestação apresentada antes do cumprimento da liminar.

Como cediço, o art. 49, caput, da Lei nº 11.101, de 09/02/2005, estabelece que se sujeitam à Recuperação Judicial (crédito concursal) todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos; contudo, a mesma lei prevê algumas exceções, ao enumerar créditos que não se sujeitarão aos efeitos da Recuperação Judicial
(crédito extraconcursal)
, dentre as quais se destaca a alienação fiduciária, cuja exceção está prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101, de 09/02/2005:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis,
de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresaria.

Pelo que se extrai da parte final desse dispositivo legal (art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05),
embora o crédito garantido por alienação fiduciária não esteja sujeito à Recuperação Judicial, os bens objeto da garantia não estão livres e à disposição do credor fiduciário, porquanto, antes da entrega do bem pela empresa recuperanda, deve ser deliberado acerca de sua essencialidade para o desenvolvimento da atividade empresarial; o que, obviamente, poderá frustrar a excussão do bem.

Inclusive, sobre tal questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que compete ao Juízo da Recuperação Judicial a decisão sobre a essencialidade ou não de determinado bem à atividade da empresa recuperanda, para fins de aplicação da exceção prevista na parte final do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101, de 09/02/2005, ainda que superado o prazo do stay period (art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101, de 09/02/2005). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO E JUÍZO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. NATUREZA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "No âmbito restrito de cognição do conflito de competência, o que se afirma é tão somente que consoante a jurisprudência pacífica desta Casa, o exame sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é de competência do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes" (AgInt no CC 162.066/CE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 15/05/2019).
2. Os atos constritivos e expropriatórios, ainda que garantidos por alienação fiduciária, devem passar pela análise do Juízo da recuperação.
Precedente: AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020. 3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no CC 170.595/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. AVALIAÇÃO QUANTO A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO E A ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial.
2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.
3. Agravo interno não provido" (AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020).

Essa jurisprudência resultou na alteração legislativa implementada pela Lei nº 14.112, de 24/12/2020, que inseriu o § 7º-A no art. 6º da Lei nº 11.101, de 09/02/2005:

"Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...)

§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei,
admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código
".

Da exegese do referido dispositivo legal, infere-se que,
embora o deferimento da Recuperação Judicial não proíba a imposição de busca e apreensão contra bens objeto de alienação fiduciária (art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101, de 09/02/2005), tal medida constritiva poderá ser suspensa, inclusive pelo Juízo da Recuperação Judicial.

In casu
, como dito alhures, o crédito do Banco, ora apelante, é caracterizado como extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101, de 09/02/2005, porque é garantido por alienação fiduciária1, de modo que, a par das premissas abstratas anteriormente fixadas, cabe ao credor, no interesse de excutir o bem dado em garantia, propor Ação de Busca e Apreensão perante o Juízo materialmente competente para conhecer da matéria, o qual deverá consultar o Juízo da Recuperação Judicial, em ato de cooperação jurisdicional, acerca de eventual óbice à constrição, como ocorrera na presente demanda, tendo o Juízo da Recuperação Judicial confirmado a essencialidade do
veículo Fiat Fiorino
à atividade da empresa, conforme decisão de ID 43217931.

Portanto, independentemente do reconhecimento da essencialidade dos bens pelo juízo recuperacional, resta evidenciado o interesse processual do credor no manejo da Ação de Busca e Apreensão, devendo ser cassada a sentença de que não determinou a suspensão.

Tal como compreendeu o recorrente, nas razões recursais, o caso era de se suspender o trâmite da Ação de Busca e Apreensão até que superado o Stay Period, e não a improcedência do feito.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados acerca da suspensão da ação de busca e apreensão:

BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Devedora em recuperação judicial. Embora verse a demanda sobre crédito extraconcursal, é impossível o prosseguimento da ação de busca e apreensão enquanto, a critério do juízo da recuperação judicial, persistir a condição de essencialidade dos bens alienados, ainda que findo o prazo de suspensão previsto no art . 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 (stay period)
. Diretriz do STJ. Prematura extinção anulada . Recurso provido, com determinação. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005139-44.2019.8 .26.0132 Catanduva, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 16/02/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO DAS GARANTIAS ALIENADAS FIDUCIARIAMENTE - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - BENS (VEÍCULOS) DECLARADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA PELO JUÍZO QUE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM EM RAZÃO DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATÉ QUE SUPERADO O PRAZO DO STAY PERIOD
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão por ausência de interesse processual, tendo em vista o reconhecimento, pelo juízo da Recuperação Judicial, da essencialidade dos bens objeto da ação para o desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda. 2 .
Embora o crédito garantido por alienação fiduciária não esteja sujeito à Recuperação Judicial, os bens objeto da garantia não estão livres e à disposição do credor fiduciário, porquanto, antes da entrega do bem pela empresa recuperanda, deve ser deliberado acerca de sua essencialidade para o desenvolvimento da atividade empresarial; o que, obviamente, poderá frustrar a excussão do bem.
3. Embora o deferimento da Recuperação Judicial não proíba a imposição de busca e apreensão contra bens objeto de alienação fiduciária (art. 49, § 3º, da Lei nº 11 .101, de 09/02/2005), tal medida constritiva poderá ser suspensa, inclusive pelo Juízo da Recuperação Judicial.
4. No caso, deve ser cassada a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC, uma vez que verificado o interesse processual da parte credora no manejo da Ação de Busca e Apreensão, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição a fim de que o feito seja suspenso, até que superado o prazo do stay period, possibilitando, com isso, que os bens fiquem na posse dos devedores até o período informado, sem prejuízo para a parte autora, no sentido de ter que ingressar novamente com eventual ação de busca e apreensão após o stay period, o que, ao seu turno, ofenderia o princípio da celeridade e da economia processual.
4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800052-77.2021.8 .12.0046 Chapadão do Sul, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/03/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022)

Nestes termos, deve ser dado provimento ao recurso do apelante para cassar a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição a fim de que o feito seja suspenso, até que superado o prazo do stay period, possibilitando, com isso, que o veículo fique na posse da devedora até o período informado, sem prejuízo para o Banco, no sentido de ter que ingressar novamente com eventual Ação de Busca e Apreensão após o stay period, o que, ao seu turno, ofenderia o princípio da celeridade e da economia processual.

Com relação à condenação em honorários advocatícios imposta na origem, a sentença recorrida fixou a verba sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, por sua vez, defende o afastamento da condenação em honorários, alegando a inexistência de triangularização processual válida.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o Tema 1.040, em sede de julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que
“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃODE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDASREPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DAEFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIAACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DACONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. 1
. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ).
2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ. 3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.
4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados. 5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido. (RECURSOESPECIAL Nº 1.799.367, Segunda Seção, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em16/09/2021).

Na hipótese vertente, verifica-se que o mandado de busca e apreensão resultou infrutífero, inexistindo apreensão física do veículo financiado, conforme certidão de ID 14786153. A Parte devedora antecipou-se e apresentou contestação de forma espontânea, antes de efetivada medida liminar.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios, incabível, na espécie, o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte demandada na ação de busca e apreensão. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OFERTA ESPONTÂNEA DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM .
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, EM FACE DA NOTÍCIA DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA.
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO QUE SOMENTE PODE SER FEITA APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM .
MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. 1 . A insurgência centra-se em um único ponto: a ausência de imposição, na sentença, de condenação do banco autor da ação ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ex adverso, que, espontaneamente, contestou, às fls. 54/59, a ação de busca e apreensão em curso nestes autos, a qual restou extinta por ausência de interesse de agir, diante da notícia acerca da quitação administrativa do contrato objeto da lide.
2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema, em sede de julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que ¿Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar¿ - (RECURSO ESPECIAL Nº 1 .799.367, Segunda Seção, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 16/09/2021). 3. Na hipótese vertente, sequer existiu o cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem, tendo a contestação sido ofertada espontaneamente, antes mesmo da existência de despacho concessivo de liminar de busca e apreensão.
4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do STJ e desta egrégia 1ª Câmara de Direito Privado, incabível, na espécie, o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte demandada na ação de busca e apreensão. 5. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0908830-65.2012.8.06 .0001, em que é apelante ANA LÚCIA DE MOURA SOUSA e apelado BANCO VOTORANTIM S/A, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 29 de maio de 2024. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0908830-65.2012 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 29/05/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO EXTEMPORÂNEAS - SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - TEMA 1.040 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS APRESENTADOS PELA DEFESA. - O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do
Tema 1.040 firmou o entendimento de que "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar ."
- Nos termos do que restou julgado por este Tribunal de Justiça no IRDR nº 1.0000.16.037836-0/000,
"na ação de busca e apreensão, a análise da contestação pela parte ré somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, nos termos do § 3º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/1969" - Afastada a mora, com a consequente extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, não há que se apreciar as matérias apontadas na contestação e reconvenção, dada a extemporaneidade de tais peças, eis que apresentadas antes do cumprimento da medida liminar.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50175526320238130707, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 12/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/02/2025)

Assim, ausente o cumprimento de liminar, inexiste aperfeiçoamento de relação jurídica. Consequentemente, torna-se descabida condenação em verba honorária sucumbencial, pois angularização não restou perfectibilizada sob império de rito especial.

Verifica-se, pois, que acolhimento de insurgência recursal impõe integral reforma de capítulo de sucumbência, restando prejudicado pedido subsidiário de fixação por equidade.

Por fim, com relação à litigância de má-fé alegada pela ré em contrrazões, não vislumbro a demonstração cabal de dolo processual com o intuito manifestamente protelatório ou violação a deveres de probidade delineados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabe aplicação de penalidade pecuniária, imperando presunção de boa-fé que rege atos processuais.

Ante exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar sentença de ID 14786170, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito seja
suspenso
até que superado o prazo do stay period e ulterior deliberação de juízo recuperacional quanto à essencialidade do veículo objeto desta ação de busca e apreensão.

Outrossim,
afasto
integralmente condenação em honorários advocatícios sucumbenciais imposta ao banco recorrente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.